Tribunal: STF
Processo: Rcl 21775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Referente à Petição/STF nº 48.074/2020: 
    1. Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais da Previdência, Saúde e Trabalho do Estado do Rio Grande do Norte - SINDPREVS-RN, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, contra decisão monocrática proferida ao julgamento do Recurso Especial 1.396.651.
    2.  Forte no artigo 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao feito, ante a falta de usurpação de competência desta Suprema Corte, mediante decisão singular publicada em 19.5.2017 (DJe nº 104/2017). Contra essa decisão, o autor interpôs agravo interno (e-doc. 48). 
    3. Em 24.3.2020, determinei a inclusão deste recurso na sessão virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, com pauta divulgada no DJe de 26.03.2020, agendada para iniciar em 03.4.2020.
    4. Em 31.3.2020, por meio da Petição nº 18.950/2020, o reclamante requereu o destaque do julgamento para que ocorresse presencialmente e possibilitasse a realização de sustentação oral. Ao examinar o pleito, esclareci que as partes podem apresentar sustentação oral por meio eletrônico, desde que após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Ademais, reputei ausente, no caso, qualquer especificidade a justificar pedido de destaque.
    5.  A Primeira Turma, por unanimidade, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, mediante acórdão publicado em 13.5.2020 (DJe nº 118 ).
    6. Em 21.5.2020, a Secretaria desta Suprema Corte certificou o trânsito em julgado dos autos (Certidão e-doc. 61). 
    7. Em 08.6.2020, o reclamante apresentou a Petição nº 41.359/2020, intitulada como pedido de reconsideração. Postulou o desarquivamento do processo e a nulidade do julgamento do agravo interno na presente reclamação.
    8. Ao exame do requerimento, sublinhei a ausência de aptidão do petitório para interromper o decurso do prazo recursal e tornei a enfatizar ausente qualquer especificidade a justificar o pedido de destaque. 
    9. Em 24.6.2020, o reclamante apresentou a Petição em epígrafe, intitulada de “Agravo Regimental”. Em sua manifestação, requer “seja conhecida e provida a Questão de Ordem apresentada por meio da petição nº 41359/2020, conforme preceitua o artigo 317, §2º do Regimento Interno do STF, para que seja declarado nulo o julgamento do Agravo Regimental da Reclamação nº 21.775/RN, ocorrido na Sessão Virtual de 03/04/2020 a 14/04/2020, na qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento”.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Incognoscível o pedido.
    2. Conforme relatado, a Primeira Turma desta Suprema Corte negou provimento, por unanimidade, ao agravo interno interposto pelo Reclamante. Publicado o acórdão em 13.5.2020 (quarta-feira), o prazo de 5 (cinco) dias úteis para oposição de embargos de declaração findou-se em 20.5.2020 (quarta-feira - Doc. 60). Verifico que o reclamante, conquanto devidamente intimado deste julgamento, quedou-se inerte.
    3. Nestes termos, as irresignações da parte reclamada quanto a suposto vício processual sofreram preclusão temporal, haja vista não manifestadas no prazo oportuno, nos termos do artigo 1.023, do Código de Processo Civil: 
    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”.  
    4. Inviável, portanto, o conhecimento do presente petitório, porquanto o acórdão contra o qual se insurge reclamante transitou em julgado 21.5.2020 (e-doc. 61). A presente petição (nº 48074/2020) e a anterior (nº 41359/2020), contudo, só foram protocoladas em 24.6.2020 e 08.6.2020, respectivamente.
    5. A matéria está, portanto, preclusa. Dispõe o art. 1.000 do CPC, in verbis: 
    “Art. 1.000 A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. 
    Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. (grifei)
    6.   No sentido da inviabilidade de conhecimento da petição em situações análogas cito: Rcl 26011, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.5.2020, Rcl 26048 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 1º.6.2018, Rcl 25138 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 04.6.2018.
    7. Ante o exposto, não conheço da petição em epígrafe. Exaurida a prestação jurisdicional desta Suprema Corte, à Secretaria, para que realize o arquivamento imediato deste feito.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora